Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-language:JA;}
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS ASSOCIATIVAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TEMAS 492/STF E 882/STJ. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular decorre do dever de custear despesas comuns, independentemente da adesão formal dos moradores à associação, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. A tese fixada no Tema 882 do STJ, que condiciona a obrigatoriedade do pagamento de taxas associativas à adesão voluntária, não se aplica a condomínios de fato originados de parcelamentos irregulares, onde há composse e rateio de despesas essenciais à manutenção da área comum.
3. No caso concreto, está demonstrado que os réus são possuidores de lotes situados na área administrada pela associação autora e usufruem dos serviços que presta a todos, sendo legítima a cobrança das taxas associativas, ainda que não formalmente associados.
4. Precedentes desta Corte indicam que a obrigação de pagamento decorre da natureza propter rem da dívida, sendo irrelevante a ausência de adesão formal, desde que haja benefício advindo dos serviços prestados.
5. Apelação provida. Maioria.